Tribunal: STF
Processo: Rcl 67607
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de Reclamação (e-doc. 01), ajuizada pelo Estado de Pernambuco, contra  decisão proferida (e-doc. 13) pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-AgAIRR 0000367-52.2021.5.06.0145, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).  



    2. Na origem, o processo tratava-se de reclamação trabalhista (e-doc. 09) ajuizada por SAMUEL CARNEIRO DO MONTE em face das empresas RIMA SEGURANÇA EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), XERIFE VIGILÂNCIA - EIRELI – EPP e do Estado de Pernambuco, requerendo o pagamento das verbas rescisórias em virtude de dispensa imotivada.  



    3. A sentença (e-doc. 12) foi pela procedência dos pedidos, sendo afastada, contudo, a condenação subsidiária da Fazenda Pública, nos seguintes termos:  



    O reclamante requer que seja reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamado ESTADO DE PERNAMBUCO.  



    Alega que “durante todo contrato de trabalho, foi contratado pela primeira Reclamada para prestando serviços para as Empresas ESTADO DE PERNAMBUCO, CNPJ sob o n. º 02.960.040/0001-00 [...] de forma continuada e exclusiva, razão pela qual é chamado a integrar a presente lide como responsável subsidiária, nos termos do ITEM IV da Súmula 331 do TST”.  



    O reclamado ESTADO DE PERNAMBUCO expõe que “A Administração Pública, ao celebrar um contrato de prestação de serviços, responsabiliza-se pela fiscalização de seu cumprimento, ou seja, se o serviço está sendo ou não corretamente prestado, o que, ressalte-se, é devidamente fiscalizado, não assumindo qualquer responsabilidade trabalhista ou previdenciária, pois estas fogem do âmbito do objeto contratado”.  



    Isso porque os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, de forma que tais atos são considerados verdadeiros, legítimos e legalmente corretos até prova em contrário.  



    Assim, a presunção (relativa) é favorável à Administração Pública, razão pela qual incumbe ao trabalhador o ônus de provar que o ente público agiu de forma ilegítima e/ou ilegal



    (...)



    Portanto, conforme a atual jurisprudência do STF e do TST, é do trabalhador o ônus de comprovar a ausência (ou ineficiência) da fiscalização do ente público tomador dos serviços terceirizados e, no caso dos autos, de tal encargo, o autor não se desincumbiu.



    No particular, registro que o reclamado ESTADO DE PERNAMBUCO colacionou os documentos IDs c20d9f1 e seguintes, os quais demonstram que houve fiscalização contratual por parte do Poder Público.



    Dessa forma, considerando a ausência de comprovação de conduta culposa por parte da Administração Pública, indefiro o pedido de reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ESTADO DE PERNAMBUCO.



    (...)



    Em relação aos reclamados: 



    - RIMA SEGURANÇA EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),  julgo IMPROCEDENTE a postulação relacionada com a responsabilidade solidária (relacionada com os títulos devidos ao autor pela reclamada XERIFE VIGILÂNCIA - EIRELI - EPP);  



    - ESTADO DE PERNAMBUCO, julgo IMPROCEDENTE a postulação contida nesta reclamação trabalhista.



    (grifo nosso)



    4. Interposto Recurso Ordinário, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região reformou a sentença, condenando o ente público, em acórdão(e-doc. 06) cujo trecho é abaixo transcrito:  



    (...)



    Entretanto, apesar de haver nos autos ofícios que comprovam que houve a cobrança de documentação por parte do ente público, desde janeiro de 2014, não há notícias de que ela tenha sido apresentada pela prestadora de serviços. De igual forma, não há provas da imputação de qualquer penalidade às reclamadas.



    Ademais, houve condenação das reclamadas por ausência de depósitos de FGTS ao longo o vínculo contratual, horas extras e até indenização por danos morais em razão do atraso no pagamento de salários, o que demonstra que as diligências tomadas não foram suficientes para assegurar o cumprimento integral das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Com efeito, o ESTADO DE PERNAMBUCO manteve o contrato com a segunda reclamada mesmo estando ciente das inúmeras irregularidades trabalhistas. 



    Registro, por oportuno, que o contrato com a RIMA se encontra fulminado pelo cutelo prescricional, não tendo as parcelas eventualmente devidas sido objeto de condenação. 



    Diante do exposto, é possível concluir pela culpa in vigilando do ESTADO DE PERNAMBUCO. 



    ACORDAM os Membros Integrantes da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao Recurso Ordinário, para: a)condenar as reclamadas ao pagamento de dois vales-transportes tipo A, por cada dia de trabalho do reclamante; b) reconhecer a responsabilidade solidária da reclamada RIMA SEGURANÇA EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL); e c) reconhecer a responsabilidade subsidiária do ESTADO DE PERNAMBUCO pelo pagamento das obrigações trabalhistas deferidas na sentença. Para os fins do art. 832, §3º, da CLT, declarar que as parcelas ora deferidas possuem natureza indenizatória. Ao acréscimo condenatório, arbitra-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com majoração das custas processuais em R$ 40,00 (quarenta reais).



    (grifo nosso)



    5. O Estado de Pernambuco interpôs recurso de revista (e-doc. 08), o qual teve seu seguimento denegado (e-doc. 07, p. 3). Contra essa decisão, o ente público interpôs agravo de instrumento (e-doc. 07), ao qual foi negado provimento pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 13), nos seguintes termos:  



    No caso, o Colegiado a quo decidiu que a Administração Pública, na qualidade de tomadora dos serviços, é subsidiariamente responsável pela integralidade da dívida trabalhista. 



    (...)



    Com efeito, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços decorre principalmente do benefício auferido com o labor prestado pelo trabalhador. Fundamenta-se no dever de cuidado na escolha da prestadora dos serviços, assim como de zelo pela boa e correta execução do contrato por parte da empresa escolhida.  



    O § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/1993 teve sua constitucionalidade declarada no julgamento da ADC 16, o que levou o TST a alterar a redação do item IV da Súmula nº 331 e a acrescentar os itens V e VI.  



    No entanto, tal declaração não isentou o ente público da responsabilidade subsidiária no caso de inadimplemento do contrato por parte da empresa prestadora de serviços. Esta apenas não pode mais ser decretada com base tão somente no inadimplemento, fazendo-se necessária a prova da má-escolha da empresa prestadora ou da omissão da Administração Pública em seu dever de fiscalizar o bom andamento do contrato.   



    (...)  



    No caso, o Tribunal Regional, com base nos fatos e provas da causa, verificou que o ente público não fiscalizou adequadamente o pacto administrativo, a fl. 613: 



    Entretanto, apesar de haver nos autos ofícios que comprovam que houve a cobrança de documentação por parte do ente público, desde janeiro de 2014, não há notícias de que ela tenha sido apresentada pela prestadora de serviços. De igual forma, não há provas da imputação de qualquer penalidade às reclamadas. Ademais, houve condenação das reclamadas por ausência de depósitos de FGTS ao longo o vínculo contratual, horas extras e até indenização por danos morais em razão do atraso no pagamento de salários, o que demonstra que as diligências tomadas não foram suficientes para assegurar o cumprimento integral das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Com efeito, o ESTADO DE PERNAMBUCO manteve o contrato com a segunda reclamada mesmo estando ciente das inúmeras irregularidades trabalhistas.



    .......................................................................................................



    Diante do exposto, é possível concluir pela culpa in vigilando do ESTADO DE PERNAMBUCO. 



    Percebe-se que a condenação subsidiária imputada ao ente público pelo Tribunal Regional se deu com a verificação material da culpa in vigilando no caso concreto, considerando as alegações da parte e o conjunto dos fatos e provas da causa. 



    É certo que os Tribunais Regionais são soberanos na avaliação do conjunto fático probatório.



    Os recursos de natureza extraordinária não podem constituir sucedâneo para o revolvimento do arcabouço probante. Ao Tribunal Superior do Trabalho, Corte revisora, cabe somente a apreciação das questões de direito.



    (...)



    Ante esse quadro processual e fático-probatório, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária do terceiro reclamado, tendo em vista a interpretação conferida pelo STF ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 (ADC 16 e Tema 246 de Repercussão Geral).



    (...)



    Assim, em estrita obediência à decisão vinculante do STF, na situação, a Administração Pública deve ser responsabilizada subsidiariamente pela dívida trabalhista, pois ficou comprovada a falha na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados terceirizados. 



    Por conseguinte, é inviável o agravo de instrumento do ente público, pois o acórdão regional está em perfeita conformidade com o entendimento estabelecido pelo STF e acolhido pelo TST. 



    (...)



    ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.



    (grifo nosso)



    6. Contra o referido acórdão da 2ª Turma do TST (e-doc. 13), o autor ajuizou a presente reclamação, na qual sustenta que o acórdão reclamado contrariou a ADC/16, “ao impor condenação automática à Fazenda Pública, sem comprovação inequívoca de conduta culposa, baseando-se na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas” e acrescenta:  



    A decisão afrontou, também, o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante 10 do STF, pois afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, com base em mera presunção de culpa, sem observar a cláusula de reserva de plenário. 



    (...)



    (e-doc. 1, grifo nosso)  



    7. Nesse contexto, formula pedido liminar para obter suspensão “do trâmite do processo TST-AgAIRR-0000367-52.2021.5.06.0145, até decisão final da presente Reclamação até o julgamento final da presente reclamação”. No mérito, pede a procedência da reclamação.( e-doc. 01, fls. 6-7)  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. No caso, o reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 760.931, à Súmula Vinculante n. 10 e à ADC n. 16.    



    11. Discute-se, na presente Reclamação, se o reconhecimento, na espécie, da responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando do reclamante teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246) e a Súmula Vinculante n. 10.  



    12. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Ao contrário, o acórdão registra explicitamente que  ”o § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/1993 teve sua constitucionalidade declarada no julgamento da ADC 16” (e-doc. 13, p. 4).  



    13. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise.  



    14. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
  3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    15. Desse modo, ao examinar a decisão impugnada (e-doc. 13), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.  



    16. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso).



    17. Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



    18. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 24.5.2022, grifo nosso).  



    19. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    20. Não obstante, no caso em comento, a indicação da ADC 16 como paradigma afasta a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.    



    21. É pacificado nesta Corte que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    22. Observo que a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante, presumindo sua culpa em razão pela suposta ineficiência das condutas adotadas. Contudo, considerando o assentado na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inérciaem adotar providências para saná-la.  



    23. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)  



    24. Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do autor, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.  



    25. Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente